Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709007-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCIANO SOARES FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUBAI DESIGN RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida em sede de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID68291313), cujo relatório adoto: “Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por TARCIANO SOARES FIGUEIREDO em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO DUBAI DESIGN RESIDENCE, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que é proprietário da unidade 1105, situada no Condomínio requerido. Afirma que, em virtude de inadimplência condominial, realizou acordo para o pagamento das parcelas vencidas em 2022 e 2023, nos autos do processo 0713187- 02.2023.8.07.0020, que tramitou perante a 3a Vara Cível De Águas Claras. Sustenta que, embora esteja cumprindo o acordo, vem sendo cobrado indevidamente pelo condomínio, resultando em cobrança duplicada Diante dos fatos, requereu a anulação da cobrança da quantia de R$ 16.004,68 (dezesseis mil, quatro reais e sessenta e oito centavos), a repetição do indébito no valor de R$ 32.009,36 (trinta e dois mil, nove reais e trinta e seis centavos), além de danos morais. Juntou aos autos os documentos por meio dos quais almeja comprovar sua pretensão. A decisão de Id. 196739949 deferiu o benefício de gratuidade de justiça ao autor e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Citada, a parte ré apresentou contestação (Id. 201712754). Alega que celebrou acordo judicial com a parte autora, referente às taxas condominiais de 2022 e 2023, e que não houve qualquer cobrança indevida realizada em desfavor do autor. Afirma que o requerente é devedor das taxas condominiais do ano de 2024, havendo o lançamento dos boletos devidos no ano de 2024. Pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (Id. 202120998), o autor refutou os argumentos lançados na peça de defesa e pugnou pela procedência dos pedidos, nos termos da exordial. Em audiência de instrução (Id. 216959166) foi colhido o depoimento de Tarciano Soares Figueiredo. As partes apresentaram alegações finais (Id. 217587930, Id. 219503431). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório”. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID68291313, p. 4): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, diante dos benefícios da justiça gratuita concedida à parte requerente, tal obrigação está sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se”. TARCIANO SOARES FIGUEIREDO (autor) apela (ID 68291314). Em suas razões, alega que: “(...) A sentença desconsiderou indevidamente provas substanciais apresentadas pelo Apelante que demonstravam a duplicidade nas cobranças efetuadas pelo Apelado” (ID68291314, p. 2). Sustenta que: “(...)''O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.' A decisão ignorou este princípio. Adicionalmente, 'é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem,' conforme estabelecido pela Constituição Federal. A decisão ignorou este princípio. Adicionalmente, 'é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem,' conforme estabelecido pela Constituição Federal” (ID68291314, p. 2). Requer: “Diante do exposto, o Apelante solicita a este Egrégio Tribunal: A reforma da sentença para que seja reconhecida a cobrança em duplicidade; A determinação da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; A compensação por danos morais devidos, reiterando a necessidade e aplicação dos artigos 186, 927, e 884 do Código Civil, que obrigam a reparação de danos e restituição por enriquecimento sem causa; A condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios desta instância” (ID68291314, p. 3). Sem preparo, gratuidade de justiça deferida (decisão de ID68291267). Contrarrazões de CONDOMINIO DO EDIFICIO DUBAI DESIGN RESIDENCE (ID68291316). É o relatório. Decido. Trata-se de apelação interposta por TARCIANO SOARES FIGUEIREDO (autor) em face da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID68291313), pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, analisando as razões recursais apresentadas, verifica-se que o apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida (violação ao princípio da dialeticidade), como se irá expor. O art. 1.010 do Código de Processo Civil assim estabelece: "Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão". Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade(STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[1] Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). No caso, TARCIANO SOARES FIGUEIREDO (autor/apelante) ajuizou ação, buscando o reconhecimento da nulidade da cobrança de dívida e a condenação da parte ré à repetição do indébito. Alegou ter celebrado acordo com o condomínio ora apelado para pagamento das taxas condominiais inadimplidas; que, a despeito de ter sido integralmente cumprido, continua sendo cobrado indevidamente pelos valores pagos. E requereu: “A anulação da cobrança de R$ 16.004,68 (dezesseis mil, quatro reais e sessenta e oito centavos); Pela cobrança indevida o valor R$ 32.009, 36 (trinta e dois mil, nove reais e trita e seis centavos) mais honorários advocatícios no total de 30% (trinta por cento) no valor de R$ 9.602,80 (Nove mil, seissentos (sic) reais e oitenta centavos” – ID68291191. Pela sentença recorrida, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID68291313) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, apresentando como fundamentos: “Inicialmente, cumpre destacar que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Cabe-lhe, portanto, demonstrar de forma inequívoca que houve cobrança indevida por parte do réu e que esta foi realizada de forma duplicada. No presente caso, apesar do autor alegar que houve cobrança indevida, constata-se que não há provas robustas ou inequívocas que comprovem a existência de cobrança judicial ou administrativa realizada pelo condomínio. O autor limitou-se a juntar aos autos alguns extratos (Id. 195279181, Id. 195279186), que demonstram lançamentos e baixas nos sistemas internos de conferência do condomínio, sem, no entanto, apresentar qualquer prova concreta de que os débitos foram efetivamente cobrados de forma duplicada, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, observa-se que o acordo judicial firmado entre as partes (Id. 195279178) estipulou o pagamento do débito em 10 (dez) parcelas no importe de R$ 2.118,92 (dois mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos), com vencimento no período de 15/09/23 a 15/06/24. No entanto, conforme os próprios documentos apresentados pelo autor (Id. 202121000), nota-se que os pagamentos foram realizados de forma fracionada e, em algumas ocasiões, em data posterior ao vencimento estipulado no acordo, como no caso da parcela no 2, com vencimento em 15/10/2023, em que o autor realizou três transferências via PIX, todas em datas posteriores ao vencimento estipulado (Id. 202121000, págs. 15-17): a primeira em 16/10/2023, no valor de R$ 1.118,00 (mil cento e dezoito reais), a segunda em 16/08/2023, no valor de R$ 300,92 (trezentos reais e noventa e dois centavos), e a terceira em 19/10/2023, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Essa conduta evidencia que o pagamento foi feito de forma parcelada e fora do prazo acordado, o que pode ter ocasionado eventual atraso na baixa do débito no sistema interno do condomínio, gerando a percepção equivocada de cobrança em duplicidade. Diante do exposto, não havendo prova concreta de cobrança irregular ou duplicada por parte do condomínio requerido, não há que se falar em anulação da cobrança no valor de R$ 16.004,68 (dezesseis mil, quatro reais e sessenta e oito centavos), repetição de indébito e danos morais”. Como se vê, a sentença julgou improcedentes os pedidos, sustentando que não houve prova do pagamento em duplicidade e que os documentos colacionados pelo próprio autor comprovam ter sido realizado o pagamento fracionado, em algumas oportunidades, e fora do prazo fixado no acordo judicial. Em seu recurso, o apelante limitou-se a alegar: “2. Dos Erros que Justificam a Reforma da Decisão 2.1 Erro na Avaliação das Provas (Artigo 371 do Código de Processo Civil) ‘O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha produzido, e indicará na decisão a razão da formação de seu convencimento.' A sentença desconsiderou indevidamente provas substanciais apresentadas pelo Apelante que demonstravam a duplicidade nas cobranças efetuadas pelo Apelado. 2.2 Falha na Aplicação da Lei sobre Repetição de Indébito e Danos Morais (Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal) ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ A decisão ignorou este princípio. Adicionalmente, "é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem," conforme estabelecido pela Constituição Federal". Note-se que a apelante, em suas suscintas razões, nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na sentença em nenhum dos pontos enfrentados pelo juízo a quo: apenas cita de forma genérica que “a sentença desconsiderou indevidamente provas substanciais apresentadas pelo Apelante que demonstravam a duplicidade nas cobranças efetuadas pelo Apelado e houve “falha na Aplicação da Lei sobre Repetição de Indébito e Danos Morais”. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. [1] [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora